Tribunal: TJDFT
Processo: 0752333-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752333-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA, contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A (autos no 0707774-67.2025.8.07.0010), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% do débito exequendo, em favor do banco exequente. No caso em comento, ante a ausência de pagamento do preparo e a formulação do pedido de concessão da gratuidade de justiça, foi proferido o despacho de id 78963214 determinando que o agravante comprovasse seu alegado estado de hipossuficiência. Peticionou o executado agravante em id 79291739, anexando os comprovantes de rendimentos dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, bem como os contracheques dos meses 07, 08 e 09/2025 (ids 79291740 a 79291745). Brevemente relatado. Decido. Acerca dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, dispõe o CPC em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indica sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Da análise dos contracheques de id 79291743 a 79291745, verifica-se que o agravante ocupa o posto de Primeiro Sargento da PMDF e recebe rendimentos mensais de R$ 13.253,05, valor que supera a média nacional da renda familiar brasileira. Cabe salientar que, para fins de aferição do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos bancários voluntariamente contraídos. Constata-se que, atualmente, o agravante arca com parcelas de 9 empréstimos consignados mais 3 amortizações de cartão de crédito e benefício, em prestações mensais que vão de R$ 151,61 a R$ 1.754,99, tratando-se de valores que não se enquadram para efeito de apuração de sua renda líquida, não podendo ser utilizados para análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não se pode perder de vista que, para cada um desses empréstimos, o agravante obteve créditos para serem utilizados livremente. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 4o da Resolução no 271, de 22/05/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, o agravante não demonstrou a assunção de gastos pessoais ou familiares extraordinários que lhe impeçam o custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, limitando-se a alegar, na inicial do agravo, que possui gastos ordinários com alimentação, moradia, saúde, transporte, ocupação e família (id 78822148 – p. 3). Portanto, em vista da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do preparo recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora